Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de tortura (art. 1o, II, Lei no 9.455/1997.

2. Embora haja semelhança entre os crimes de tortura e maus tratos, o diferencial reside no animus que caracteriza cada um deles. No crime de tortura a intenção do agente é produzir intenso sofrimento na vítima, seja físico ou psicológico, enquanto no delito de maus-tratos o intuito é a correção, a imposição de disciplina à vítima.

3. Descabida a pretensão de desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, ante a prova de que a intenção do agente era unicamente o castigo pessoal, causando sofrimento, tanto físico, quanto psicológico, à vítima.

4. Apelação conhecida e desprovida.